Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723198-26.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUMBERTO ALVARO DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença não permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano. 2. Inexiste interesse em recorrer contra a obrigação de recompor a integralidade da reserva matemática se a condenação distribuiu o ônus entre o patrocinador e o participante. 3. O patrocinador não tem interesse em requerer a compensação se a sentença determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho. 4. Evidente a ausência de interesse recursal em pedido de reforma da sentença para que seja afastado reconhecimento de ato ilícito por parte do patrocinador quando o Juízo de Primeiro Grau não reputou como ilícito o ato por ele praticado. 5. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 6. O Banco do Brasil SA é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 7. Não há coisa julgada recobrindo a pretensão de revisão de benefícios suplementares promovida em face da entidade de previdência privada e do patrocinador/ex-empregador quando a reclamação trabalhista que resultou no reconhecimento do direito à percepção de horas-extras não tratou especificamente desse tema. 8. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, a qual reconhece o direito à percepção de horas extras, transita em julgado. 9. Decorrido prazo superior a cinco (5) anos entre o trânsito em julgado da decisão proferida na reclamatória trabalhista e o ajuizamento da ação de revisão da aposentadoria complementar, ocorreu a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão revisional do benefício. 10. Apelações da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e do Banco do Brasil S.A. parcialmente conhecidas e, na extensão, providas. Prejudicial de mérito de prescrição acolhida. O recorrente alega violação ao artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 e 189 do Código Civil, defendendo a data da sua aposentadoria como termo inicial da prescrição quinquenal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 75 da Lei Complementar 109/2001 e 189 do Código Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 27540693): (...) Os apelantes alegam duas modalidades de prescrição no presente pedido revisional de verbas previdenciárias, quais sejam, a prescrição do fundo de direito e a prescrição incidente sobre prestações de trato sucessivo. A prescrição do fundo de direito refere-se à própria pretensão revisional e somente pode ser contraposta à parte que poderia agir e, assim, somente se inicia com o trânsito em julgado da demanda trabalhista. A prescrição incidente sobre as prestações, por sua vez, atinge as parcelas anteriores aos cinco (5) anos precedentes ao ajuizamento da ação revisional, como forma de concretizar o princípio da segurança jurídica. Esta somente é analisada, se certificada a ausência daquela. O caso dos autos não ultrapassa a primeira modalidade. A pretensão do autor para exigir a complementação da aposentadoria somente surgiu no momento em que transitou em julgado a reclamação trabalhista (processo n. 0001351-28.2010.5.10.0010) que lhe reconheceu o direito à percepção de horas extras. O autor aposentou-se em 19.12.2016 (id 11557907). O acórdão proferido na Justiça Trabalhista (processo n.000135128.2010.5.10.0010) transitou em julgado no dia 29.05.2013 (id11557966, f. 5). A presente ação, no entanto, somente foi proposta em 08.08.2018. Verifica-se, assim, que a presente demanda não foi ajuizada dentro do quinquídio estabelecido para tanto, tendo em vista que entre o trânsito em julgado da ação reclamatória trabalhista e a propositura da presente ação transcorreu lapso temporal superior a cinco (5) anos, de modo que ocorreu a prescrição da pretensão do autor de exigir a complementação da aposentaria. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020 e o AgInt no AREsp 1791446/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021. Demais disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028